Tribunal: STF
Processo: Ext 729
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: competência internacional
concorrente.
A competência, em tese, da Justiça brasileira para
conhecer do fato criminoso - que já não se tem reputado impeditiva
da extradição, quando não haja procedimento penal em curso no Brasil
-, com mais razão não é óbice ao seu deferimento em hipóteses de
posse e tráfico ilícitos de entorpecentes, nas quais - por força da
Convenção de Nova York - considera-se crime autônomo a realização de
cada uma das modalidades do tipo de incriminação múltipla, quando
ocorridas em países diversos: precedentes.
II. Extradição: limites da defesa: impertinência da
indagação sobre a concorrência dos pressupostos da prisão preventiva
decretada no Estado requerente.
III. Extradição: não a impede a condenação do extraditando
no Brasil por fato diverso, regendo-se a execução pelos arts. 89, 66
e 67 do Estatuto dos Estrangeiros.